Tribunal: TJMT
Processo: 1011798-29.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011798-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), MATHEUS ROGER GODOI DOS SANTOS - CPF: 048.718.921-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
– REPERCUSSÃO GERAL – RESP RESP 1951888/RS – TEMA 1132 – ART. 1.030, INCISO II, CPC - RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO - ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA A ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUÍZO DE RETRAÇÃO NEGATIVO – ACÓRDÃO MANTIDO.

O Juízo de retratação deve ser exercido sobre a matéria em debate quando a
quaestio juris
encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema1132 do STJ).

Na hipótese, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação no sentido de que a notificação enviada por correio eletrônico (e-mail) ao devedor não supre a necessidade prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, tendo consignado que "descabe cogitar a possibilidade de reconhecer a validade da notificação extrajudicial enviada somente por correio eletrônico porque teria ela atingido a sua finalidade, na medida em que a ciência inequívoca de seu recebimento pressuporia o exame de uma infinidade de aspectos relacionados à existência de correio eletrônico do devedor fiduciante, ao efetivo uso da ferramenta pelo devedor fiduciante, a estabilidade e segurança da ferramenta de correio eletrônico e a inexistência de um sistema de aferição que possua certificação ou regulamentação normativa no Brasil, de modo a permitir que as conclusões dele advindas sejam admitidas sem questionamentos pelo Poder Judiciário" (REsp n. 2.035.041/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1011798-29.2023.8.11.0041 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, que indeferiu a petição inicial a petição inicial e julgou extinto a lide, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnam pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da validade da notificação encaminhada ao endereço de e-mail informado no contrato; b) presença dos elementos para a propositura e concessão de liminar de busca e apreensão constante do Decreto-Lei nº 911/69, c) da sucumbência.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, na forma da fundamentação exposta.

Sem contrarrazões.

O recurso foi desprovido (id.
187866153 - Pág. 1/id. 191027185 - Pág. 8
), por unanimidade.

Recurso Especial interposto
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (id. 193775195 - Pág. 1/27), acompanhado de documentos.

A parte apelante cedeu o bem discutido nos autos à empresa ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS, consoante documentação anexa (id. 195399172 - Pág. 1/id. 195399178 - Pág. 1, pugnando, assim, pela substituição processual (id. 195399166 - Pág. 1)
.

Sem contrarrazões (id.
196148691 - Pág. 1)

A Vice-Presidência deste Sodalício, a seu turno, determinou a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, para a verificação de um possível Juízo de conformidade – retratação -, quanto ao entendimento firmado no paradigma REsp 1951888/RS – Tema 1132 (id.
223352679 - Pág. 1/5)
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual Juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do CPC, para deliberar sobre desconformidade do acórdão proferido no recurso de apelação cível interposto por
AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, com o entendimento de validade da notificação expedida. Vejamos o que dispõe o julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PELO CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) - FORMA NÃO PREVISTA NO DECRETO-LEI 911, DE 1969 - AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NÃO OBSERVÂNCIA DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS LEGAIS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR A ENSEJAR A NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DA AÇÃO – CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, conforme a Sumula 72 do Superior Tribunal de Justiça. A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. Consoante entendimento do STJ, a remessa de mensagem eletrônica por meio de “email registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1969, para a validade da comprovação da mora. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Frustradas as tentativas de notificação do consumidor, pode o credor fiduciário notificá-lo por meio de protesto com a publicação de edital. O não cumprimento pela credora de formalidade prevista na lei de regência para a constituição do devedor em mora conduz à extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular” (id. 187866157 - Pág. 1).

Pois bem.

Analisando novamente o caso dos autos, à luz no novel entendimento da Corte da Cidadania, entendo que não assiste razão à recorrente.

Para melhor elucidar a questão posta à apreciação deste e. Câmara, colaciono trecho do voto condutor:

“Ocorrendo a mora, cabe ao credor, à sua escolha, expedir notificação por Cartório de Títulos e Documentos ou por carta com aviso de recebimento (A.R.), tão-somente, para constituir o elemento comprobatório que viabilizará a propositura da ação de busca e apreensão.

No caso dos autos, a notificação extrajudicial foi encaminhada por meio eletrônico - e-mail registrado - que não atende aos parâmetros legais, logo, inservível a comprovar a entrega ao consumidor.

Neste sentido, já se manifestou o STJ, ressaltando fundamentos com os quais concordo:

“RECURSO ESPECIAL Nº 2006794 - RS (2022/0170117-7) EMENTA PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. (1) NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO ELETRÔNICO DA FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RECEBIMENTO E DE LEITURA. MORA NÃO COMPROVADA. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. (2) EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DO CITADO PRESSUPOSTO PROCESSUAL A PRIORI. PRECEDENTE. (3) ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MORA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. FALTA DE CONFIGURAÇÃO. DEVER DA PARTE AUTORA DE ARCAR COM AS VERBAS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.(..) O STJ firmou o entendimento de que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2014, DJe 4/9/2014).(..) No caso, (..) é possível verificar que o envio de notificação extrajudicial se deu mediante mensagem remetida via correio eletrônico - email (..) Assento que ainda que a notificação tenha sido remetida para endereço de correioeletrônico (e-mail) indicado pela fiduciante quando da celebração do contrato, não há como reconhecer a validade da notificação.(..) Em casos como o presente, em que a notificação se dá por e-mail, não é possível extrair a ciência inequívoca do recebimento da notificação eletrônica pelo requerido e o acesso ao conteúdo do comunicado, podendo até mesmo a notificação ser reconhecida como spam - o que, aliás, sabidamente é corriqueiro. Também não há qualquer demonstração de que o correio eletrônico fosse o meio usual de comunicação entre a instituição financeira e a devedora fiduciária. Nesse contexto, a notificação realizada por correio eletrônico (e-mail) não pode ser considerada meio idôneo para a comprovação da constituição em mora do devedor para fins de ajuizamento de demanda cautelar de busca e apreensão. (REsp n. 2.006.794, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 02/08/2022.)” (id. 187866159 - Pág. 2).

Portanto, percebe-se que o caso em testilha destoa da tese firmada pelo STJ, uma vez que a notificação se deu via e-mail, consoante id. 170752753 - Pág. 2.

A propósito, trago o seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RECEBIMENTO E DE LEITURA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Recente decisão proferida pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, que firmou a orientação no sentido de que a notificação enviada por correio eletrônico (e-mail) ao devedor não supre a necessidade prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, tendo consignado que "descabe cogitar a possibilidade de reconhecer a validade da notificação extrajudicial enviada somente por correio eletrônico porque teria ela atingido a sua finalidade, na medida em que a ciência inequívoca de seu recebimento pressuporia o exame de uma infinidade de aspectos relacionados à existência de correio eletrônico do devedor fiduciante, ao efetivo uso da ferramenta pelo devedor fiduciante, a estabilidade e segurança da ferramenta de correio eletrônico e a inexistência de um sistema de aferição que possua certificação ou regulamentação normativa no Brasil, de modo a permitir que as conclusões dele advindas sejam admitidas sem questionamentos pelo Poder Judiciário"; e, ainda, "a eventual necessidade de ampliar e de aprofundar a atividade instrutória, determinando-se, até mesmo, a produção de uma prova pericial a fim de se apurar se a mensagem endereçada ao devedor fiduciante foi entregue, lida e se seu conteúdo é aquele mesmo afirmado pelo credor fiduciário, instalaria um rito procedimental claramente incompatível com os ditames do Decreto-Lei nº 911/1969" (REsp n. 2.035.041/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023).

2. No presente caso, a segunda instância, além de reconhecer a invalidade do envio da notificação por meio do endereço eletrônico informado no contrato, também consignou não ter havido a ciência inequívoca do recebimento da notificação eletrônica por parte do recorrido. Sendo assim, na hipótese, para reverter a conclusão que chegou a Corte de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência descabida, tendo em vista a incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp n. 2.088.230/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

Assim, ante à especificidade do caso em questão, nota-se a inocorrência de qualquer afronta ao disposto no
REsp 1951888/RS – Tema 1132
, tomado como paradigma.

Ante o Juízo Negativo de Retratação,
RATIFICO
o v. acórdão, por conseguinte, determino a remessa dos autos à i. Desa. Vice-Presidente, para os devidos fins insculpidos na lei processual civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024